Tribunal: TJDFT
Processo: 0011932-64.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0011932-64.2015.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGAMENON MARTINS BORGES, EDIEZIO ARAUJO APELADO: FRANCISCA SERPA CORADO DE ABREU, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, FABRICIO SERPA CORADO DE ABREU, JEFFERSON ALVES DE ABREU, EDIEZIO ARAUJO, AGAMENON MARTINS BORGES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta por AGAMENON MARTINS BORGES (autor) e EDIEZIO ARAUJO (réu), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de FRANCISCA SERPA CORADO, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, FABRICIO SERPA CORADO DE ABREU, JEFFERSON ALVES DE ABREU e EDIEZIO ARAUJO, com inclusão da COMPANHIA MOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP como terceira interessada, julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou a reintegração de posse do imóvel objeto dos autos em favor da TERRACAP. Em consulta processual, verificou-se que o presente feito está relacionado, na origem, aos processos 0010731-37.2015.8.07.0009 e 0704816-24.2019.8.07.0009, todos julgados por meio de sentença única, uma vez que discutem a posse dos particulares sobre a mesma área. Na sentença vergastada, o douto Juízo de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos formulados pelos particulares e decidiu pela reintegração da posse à TERRACAP, considerando que o imóvel discutido nos autos tem natureza de bem público. Desse modo, em consulta aos sistemas informatizados deste e. Tribunal, notou-se que a apelação referente ao processo no 0010731-37.2015.8.07.0009 foi distribuída a e. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA no dia 16/10/2023. Já o presente feito foi redistribuído a esta relatoria no dia 08/01/2024, nos termos do art. 85 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1], considerando o afastamento da e. Desembargadora na data da distribuição. Desse modo, em que pese a correta redistribuição aleatória dentre os Desembargadores da 1a Turma Cível, em razão do afastamento da Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA no dia da distribuição do presente recurso, verifica-se que o julgamento do presente recurso de apelação por julgador diverso pode acarretar decisões conflitantes acerca da mesma área discutida nos autos, sobretudo considerando a existência de sentença única para ambos os feitos. Assim, com o fim de evitar que haja solução contraditória para as demandas em questão, mostra-se prudente a redistribuição do feito à e. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, permitindo solução definitiva e única para ambos os processos que versam sobre a posse em relação o mesmo bem, inclusive, associados na origem. Ante o exposto, declino da competência e determino a redistribuição do presente recurso à Excelentíssima Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação.